Tribunal: TCU
Processo: 010.752/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7224/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.752/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariano Vila Nova de Oliveira (XXX.886.394-XX); Augusto Francisco da Silva (XXX.087.394-XX); Claudineide de Sousa Gomes (XXX.184.124-XX); Daniel Soares de Araujo (XXX.022.477-XX); Erica Costa Pereira (XXX.564.754-XX); Erika Cristina de Almeida (XXX.834.534-XX); Girleno Roseo de Menezes (XXX.473.254-XX); Maria Clebia da Silva Martins (XXX.882.884-XX); Sheylla Rosemary da Silva Nunes (XXX.818.894-XX); Vagner Silva Bezerra (XXX.202.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.